Tribunal: TCU
Processo: 008.036/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutidos estes autos de concessão de pensão militar emitida pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por João da Costa Novo Pinto; 9.2. dispensar Tânia Maria Pinto Mascarenhas do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do RI/TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.4 esclareça à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do RI/TCU, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.3.5. apresente a Tânia Maria Pinto Mascarenhas o direito à opção por um dos benefícios de pensão militar; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que cadastre, no e-Pessoal, o ato de concessão da pensão militar instituída por Paulo Ney Ribeiro Mascarenhas em benefício de Tânia Maria Pinto Mascarenhas, caso ela renuncie ao benefício pago pelo Comando do Exército, ou deixe de pagar o benefício se a interessada optar pela pensão analisada nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.